Tribunal: TJDFT
Processo: 0728644-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728644-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCIEL RIBEIRO RODRIGUES IMPETRANTE: JOAO PEDRO DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente MACIEL RIBEIRO RODRIGUES, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que, nos autos do processo n° 0709576-58.2024.8.07.0003, manteve a preventiva a prisão do ora paciente. O impetrante questiona a segregação cautelar, destacando que não estariam presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva, mormente considerando que o paciente seria primário e de bons antecedentes e que não haveria justa causa para a prisão, inclusive por ter sido pleiteada em sigilo e apartada, o que teria dificultado o exercício do direito de defesa. Segundo afirma, o paciente “não oferece nenhum riso à ordem pública”, tampouco possui “intenção de se furtar da instrução penal”, de modo que “a manutenção da prisão preventiva além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos ao paciente, sejam eles de ordem moral ou psicológica”. Na oportunidade, questiona os fundamentos da decisão singular, pugnando, ao fim, pela concessão de liminar com a decretação de liberdade provisória ao paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade na decisão que manter sua prisão preventiva. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...) É inviável o exame probatório aprofundado na via estreita do habeas corpus, que possui rito sumarizado (Ac. 1723507. 1a Turma Criminal. Rel. Esdras Neves. Publicado no PJe : 07/07/2023) (...) Não é o habeas corpus o meio adequado para confrontar as versões dos policiais e do paciente ou testemunhas, pois a confirmação das teses necessita de ampla dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus (...) (Ac. 1723269. 3a Turma Criminal. Rel. Sandoval Oliveira. Publicado no PJe : 06/07/2023) (...) O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal (...) (Ac. 1716541. 2a Turma Criminal. Rel. Robson Barbosa de Azevedo. Publicado no DJE : 27/06/2023) De outro lado, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. O artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP) assegura que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Com efeito, a decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, estou a manter o entendimento do Juízo singular, pois não vislumbro ilegalidade aparente, tampouco comprovada, na decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente. A despeito da tese esposada na impetração, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão singular estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores da prisão preventiva. Em análise dos autos de origem, verifico que a decisão de Id. 198817466 está devidamente fundamentada e ancorada nos elementos concretos dos autos, seja quanto à gravidade concreta da conduta, consistente em “ter efetuado diversos golpes de faca na vítima, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa”, seja quanto ao evidente risco à aplicação da lei penal, na medida em que “o acusado se evadiu do distrito da culpa, só tendo sido localizado em razão de ter cometido outro crime, no qual foi preso em flagrante”. A propósito, transcrevo os fundamentos de que se valeu o Juízo singular para manter a segregação cautelar, in verbis (Id. 198817466): Dispõe o artigo 316 do CPP que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Voltando a análise ao acervo processual, não se verifica qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas na decisão que decretou a prisão preventiva do postulante. Importante ressaltar que, no pedido formulado pela defesa não foi trazido nenhum argumento que legitimasse a revogação da prisão ou, ainda, que justificasse a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Outrossim, não houve comprovação quanto à residência e trabalho fixos. O acusado foi denunciado em razão de ter efetuado diversos golpes de faca na vítima, utilizando-se de recurso que dificultou sua defesa, caracterizando a gravidade em concreto de sua conduta, não sendo cabível a revogação de sua prisão. Presentes e atuais, pois, os requisitos constantes nos artigos 312 e 313 do CPP, visto que o crime é doloso, com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e a prisão do acusado se faz necessária para garantir a ordem pública, conforme já demonstrado anteriormente. Eventuais condições pessoais favoráveis do postulante (primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa) não são suficientes para, por si só, autorizar o acolhimento do pedido em análise quando ocorrentes os motivos legitimadores da sua constrição provisória. Resta evidente que nenhuma das medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal mostra-se eficaz, adequada e suficiente para o caso em questão, principalmente quando o acusado se evadiu do distrito da culpa, só tendo sido localizado em razão de ter cometido outro crime, no qual foi preso em flagrante. Ante o exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. Logo, em juízo de cognição sumária próprio do momento processual, verifico elementos idôneos e suficientes à custódia cautelar, tendo em vista a fundamentação idônea, suficiente e concretamente ancorada nos autos. De mais a mais, o fato de a decisão, em prestígio à efetividade da medida, ter sido proferida em autos apartados, por si só, não acarreta qualquer prejuízo ao direito de defesa do paciente, o que se comprova pela própria atuação de seu patrono nos autos deste habeas corpus. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo singular. Requisito informações. Após, ouça-se a D. Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 11 de julho de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora